Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE DO ATO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 619, INC. I, DO CPC. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA ADQUIRENTE DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS VENDEDORES PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é devida a adjudicação compulsória do imóvel indicado na causa de pedir, ou, no mínimo, metade dele, em favor da autora.
2. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir elencados na peça de ingresso, sem o consentimento do réu, é limitada aos momentos e hipóteses previstas no art. 329, inc. I, do CPC. 2.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pela adquirente para que os vendedores sejam condenados ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais, não pode ser admitida no atual momento do curso da marcha processual, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda, nos termos da regra prevista no art. 329, inc. I, do CPC.
3. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático, determinou três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente, c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
4. No caso em exame o negócio jurídico de compra e venda é nulo, pois deixou de observar solenidade, considerada essencial, para a validade do ato, nos termos da regra prevista no art. 166, inc. V, do Código Civil. 4.1. A então inventariante promoveu a venda do imóvel indicado na causa de pedir sem a prévia autorização judicial, tendo sido violada a regra prevista no art. 992, inc. I, do CPC/1973, então vigente. 4.2. As regras previstas nos artigos 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, determinam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação. Sabe-se, aliás, que a nulidade é insanável e pode inclusive ser declarada de ofício pelo Juízo.
5. Recurso interposto pela adquirente conhecido parcialmente e desprovido
6. Apelo manejado pelos vendedores conhecido e provido.